Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711984-15.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: DALMO MARCIO DE FREITAS DESPACHO Esta relatoria, com fundamento nos arts. 76 e 313, inc. I, do Código de Processo Civil, proferiu decisão (ID 14818561), determinando a suspensão do feito, em razão do falecimento do representante legal da apelante, bem como sua intimação pessoal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse seu novo representante e regularizasse sua representação processual. Restaram infrutíferas as tentativas de intimação, conforme certidão lavrada pela oficial de justiça (ID 15973425), bem como aviso de recebimento, sem resposta, juntado aos autos (ID 15843675). Ressalta-se que, na referida certidão, consta a informação, colhida junto ao porteiro do edifício, de que a apelante não se encontra mais estabelecida no endereço cadastrado nos autos. Cabe destacar que, embora os patronos da apelante tenham informado o rompimento do contrato de prestação de serviços, o telegrama por eles juntado aos autos não foi entregue à cooperativa (ID 14467836). Dessa forma, os referidos causídicos continuam a representar a apelante até que seja efetivamente satisfeita a exigência do art. 112 do Código de Processo Civil, vez que não houve comprovação de notificação da apelante acerca da renúncia dos advogados. Ante o exposto, intime-se a apelante, por meio de publicação na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe seu novo representante legal, regularize sua representação processual e informe seu novo endereço para cadastramento nos autos, sob pena de ser considerada válida a intimação realizada por meio de mandado expedido por oficial de justiça, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista que foi endereçado ao endereço constante no processo. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator